Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ERRO DA BANCA ORGANIZADORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Preliminar de ilegitimidade. A legitimidade, no caso, deve ser apreciada em abstrato, conforme a teoria da asserção e, no caso, foi narrada a conduta do agravado, a legitimar a sua inclusão no polo passivo, porque é a banca examinadora contratada para a realização das provas do concurso público em comento. Assim, rejeita-se a preliminar.
3. Não restaram demonstrados pelo agravante os requisitos para acolhimento do agravo, cujas alegações necessitariam de uma maior dilação probatória, inviável nesta estreita sede de cognição sumária.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.